Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-61.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Transporte aéreo. Seguro viagem. Cancelamento de passagem aérea a pedido do segurado por motivo de doença. Sentença de procedência do pedido. Sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pela ré (Art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF). Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitada. Ré que opera na mesma cadeia de fornecimento da companhia

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Transporte aéreo. Seguro viagem. Cancelamento de passagem aérea a pedido do segurado por motivo de doença. Sentença de procedência do pedido. Sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pela ré (Art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF). Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitada. Ré que opera na mesma cadeia de fornecimento da companhia aérea. Responsabilidade objetiva e solidária. Ré que providencia as reservas e recebe os pagamentos pelos serviços contratados, mostrando-se, assim, inequívoca sua obrigação de reparar os danos decorrentes dos riscos inerentes ao negócio. Sentença de procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.